Tribunal: TJBA
Processo: 8054002-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054002-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ILZA DOS SANTOS PATENTE MELO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora inativa contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando o reenquadramento funcional no Padrão P, Grau VII da carreira do Magistério Público Estadual, com base no direito à paridade previsto na Constituição Federal. A impetrante, aposentada antes da EC 41/2003 em duas matrículas, alega ilegalidade na manutenção no Grau I após as Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, que reestruturaram a carreira, sob critérios inacessíveis a inativos. II. Questão em discussão 2. Examina-se se a omissão da Administração ao não aplicar critério objetivo de tempo de serviço para reenquadramento de professora aposentada viola o princípio da paridade remuneratória, ao exigir requisitos inatingíveis aos inativos, como efetivo exercício e avaliações. III. Razões de decidir 3. A prescrição do fundo de direito e a decadência foram afastadas por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, com omissão renovada mensalmente. 4. A jurisprudência do STF (RE 606.199/PR, Tema 439) assegura a paridade aos inativos quanto às vantagens concedidas aos ativos, desde que fundamentadas em critérios objetivos aferíveis até a aposentadoria. 5. A legislação estadual impôs critérios de progressão horizontal que os inativos não podem cumprir, o que inviabiliza sua progressão e configura violação à paridade. 6. Comprovado que a impetrante se aposentou no Nível 5 e possui mais de 25 anos de serviço em ambas as matrículas, tem direito à progressão até o Grau VII, com base em critério de 3 anos por grau. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para determinar o reenquadramento funcional da impetrante no Grau VII do Padrão P, com efeitos financeiros a partir da impetração, incidindo correção monetária e juros conforme a legislação aplicável. Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve assegurar aos servidores inativos, aposentados sob a regra da paridade, o reenquadramento funcional com base em critérios objetivos aferíveis até a inatividade. 2. É indevida a exigência de requisitos inatingíveis aos inativos, como efetivo exercício e avaliação individual, para fins de progressão funcional." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 10.963/2008 (BA), art. 7º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.199/PR, Tema 439; Súmulas 269 e 271 do STF; Súmula 85 do STJ; TJBA, MS 8013031-04.2021.8.05.0000; MS 8028188-85.2019.8.05.0000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054002-89.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ILZA DOS SANTOS PATENTE MELO e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .